Tribunal: STJ
Processo: 0423089-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1048001 - DF (2025/0423089-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J C S
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
TESE JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
É incabível o
quando a pretensão deduzida configura
1.
habeas corpus
mera reiteração de matéria já apreciada por esta Corte em julgamento
anterior, interposto contra o mesmo acórdão e em favor do mesmo
paciente.
A pretensão defensiva que busca infirmar as conclusões das instâncias
2.
ordinárias acerca da autoria e da valoração do conjunto probatório
demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
, à semelhança do óbice previsto na
habeas corpus
Súmula 7/STJ.
As conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas na coerência
3.
e harmonia entre a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais e os
demais elementos de prova, não podem ser revistas em sede de habeas
.
corpus
A utilização do
como sucedâneo para rediscutir matéria
4.
habeas corpus
já analisada atrai a incidência do princípio da unirrecorribilidade,
inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar concessão da
ordem de ofício.
Agravo regimental não provido.
5.

Documento eletrônico VDA53921096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fe9b0c39-eb54-4877-b7bd-1950af948059

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fe9b0c39-eb54-4877-b7bd-1950af948059

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1048001 - DF (2025/0423089-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J C S
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
TESE JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
É incabível o
quando a pretensão deduzida configura
1.
habeas corpus
mera reiteração de matéria já apreciada por esta Corte em julgamento
anterior, interposto contra o mesmo acórdão e em favor do mesmo
paciente.
A pretensão defensiva que busca infirmar as conclusões das instâncias
2.
ordinárias acerca da autoria e da valoração do conjunto probatório
demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
, à semelhança do óbice previsto na
habeas corpus
Súmula 7/STJ.
As conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas na coerência
3.
e harmonia entre a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais e os
demais elementos de prova, não podem ser revistas em sede de habeas
.
corpus
A utilização do
como sucedâneo para rediscutir matéria
4.
habeas corpus
já analisada atrai a incidência do princípio da unirrecorribilidade,
inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar concessão da
ordem de ofício.
Agravo regimental não provido.
5.

Documento eletrônico VDA53921561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 68522f5c-459a-4fbb-985e-b99156a00372

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J C S contra decisão que indeferiu
liminarmente o
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
habeas corpus
Federal e dos Territórios, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade n. 0715459-76.2021.8.07.0007.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
do Código Penal (estupro), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial
art. 213
semiaberto. Na origem, o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga absolveu o réu
com fundamento no
III, do Código de Processo Penal, por ausência de
art. 386,
comprovação das elementares de violência ou grave ameaça.
Interposta apelação pelo Ministério Público, a Terceira Turma Criminal deu
provimento, por maioria, para condenar o réu. O Tribunal
, em ulterior impugnação,
a quo
conheceu e negou provimento a embargos infringentes, em acórdão assim ementado (e-STJ
fls. 27/28):
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DA
DEFESA. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE
ABSOLVEU O EMBARGANTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO MEDIANTE
VIOLÊNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
EMBARGOS
INFRINGENTES
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Em crimes contra a dignidade sexual, como ocorreu na espécie, normalmente
cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial
relevo probatório, mormente quando as declarações são seguras, coerentes e
corroboradas por outras provas.
2. Inviável acolher o pleito absolutório, sob a alegação de que o conjunto
probatório dos autos não comprova a materialidade do tipo penal do crime de
estupro, uma vez que os depoimentos da vítima, consonantes tanto na fase
inquisitiva quanto na fase judicial, são corroborados pelo depoimento de duas
testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, bem como pelo depoimento
das testemunhas policiais, no sentido de que o embargante se valeu de condutas
violentas para constrangê-la a praticar atos sexuais contra sua vontade.
3. No caso dos autos, a vítima foi convicta, em todas as oportunidades em que
prestou depoimento, ao detalhar as condutas perpetradas pelo acusado, com
riqueza de detalhes, que a constrangeram a praticar os atos sexuais, tais como
trancar a ofendida em um banheiro contra sua vontade; fazer uso de força
física para impedir que a vítima saísse do local, segurando-lhe pelo braço;
obrigar a ofendida a praticar atos libidinosos – beijos no pescoço – indesejados
por ela, mesmo com empurrões da vítima e com ela asseverando que não queria
e que precisava sair dali; levantar o vestido da ofendida violentamente; e
Documento eletrônico VDA53921561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 68522f5c-459a-4fbb-985e-b99156a00372

segurá-la pela cintura para praticar os atos sexuais, embora a vítima tenha dito
que o embargante estava a machucando, contexto confirmado, em Juízo, pelas
testemunhas.
4. Para a configuração do tipo penal de estupro, não se impõe que a violência
empregada à vítima seja irresistível ou que gere efetivas lesões corporais na
ofendida, bastando que seja idônea para realização do intento, o que ocorreu
na espécie, de modo que o laudo de exame de corpo de delito não é peça
essencial para provar a ocorrência do delito de estupro.
5. A inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de que precisava
sair do local em que o embargante trancou a porta e de que não era aquela a
relação que queria manter com o réu, no momento em que ele iniciou as
investidas, demonstram que a ofendida resistiu o quanto pode à força física
empregada pelo acusado. Tais atos não foram, contudo, suficientes para evitar
que o embargante a sujeitasse a, com ele, praticar conjunção carnal e atos
libidinosos contra a vontade dela, mesmo com a vítima destacando que o
embargante estava a machucando durante os atos sexuais.
6. Embargos infringentes conhecidos e não providos, para manter a
condenação do embargante nas sanções do artigo 213 do Código Penal
(estupro) à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto,
nos termos dos votos majoritários.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, buscando o
habeas corpus
restabelecimento da sentença absolutória, sob a alegação de insuficiência probatória e de
violação ao
do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 2/12 e 22/26).
art. 155
O
foi indeferido liminarmente pelo Presidente desta Corte Superior,
writ
entendendo estar a impetração voltada contra condenação já transitada em julgado,
evidenciando a ausência de inauguração da competência deste Tribunal para revisão, com
fundamento no
-E, IV, c/c
ambos do RISTJ (e-STJ fls. 1784/1785).
art. 21
art. 210,
Redistribuídos os autos a este Relator, a decisão ora agravada, manteve o indeferimento
liminar, embora com fundamento diverso, concluindo que a impetração se constitui mera
reiteração de tema já apreciado pela Corte nos autos do
(e-STJ fls.
AREsp n. 2.745.084/DF
1815/1818).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega a prevenção desta
relatoria, em razão da distribuição anterior do referido ARESP, sustentando que o habeas
é cabível na espécie. Aduz violação ao
do Código de Processo Penal,
corpus
art. 155
afirmando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem
elementos de corroboração produzidos sob contraditório. Sustenta, ainda, ausência de
materialidade e de tipicidade objetiva, apontando inexistência de violência física ou grave
ameaça conforme laudo pericial, bem como a insuficiência dos relatos indiretos das
testemunhas (e-STJ fls. 1826/1838).
Documento eletrônico VDA53921561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 68522f5c-459a-4fbb-985e-b99156a00372

Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e provido o
, com o restabelecimento da sentença absolutória. Pugna, alternativamente,
habeas corpus
pela retratação ou pela submissão do feito ao colegiado; pela distinção ou superação de
julgados aplicados; e pela concessão de ofício da ordem.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
No caso, a decisão ora agravada, reconsiderando a decisão anterior da
Presidência desta Corte, mas mantendo o indeferimento liminar, assim consignou (e-STJ
fls. 1815/1818):
De plano, verifico que a irresignação manifestada no presente habeas corpus
tem por objeto tema sobre o qual esta Corte já se manifestou no
interposto contra o mesmo acórdão ora impugnado e
AREsp n. 2.745.084/DF,
em favor do mesmo paciente, oportunidade na qual esta relatoria, em sede de
embargos de declaração no agravo regimental, assim consignou:
Observo que, à luz do quadro fático-probatório constante dos autos, a
Corte
concluiu que "as narrativas das testemunhas L. e K., e os
a quo
depoimentos de ambos os agentes policiais, são coerentes e harmônicas
entre si e corroboram o relato da ofendida em relação ao aspecto fulcral
da controvérsia, qual seja, identificar que o acusado a constrangeu à
realização de conjunção carnal e outros atos libidinosos sem
consentimento dela". Destacou-se, ademais, que, após os fatos, a vítima
precisou se submeter a tratamento psicológico por longo período, o que,
segundo o acórdão, também corrobora os relatos da ofendida no sentido
de que fora vítima de estupro praticado pelo ora embargante.
Rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de prova concreta
da autoria do acusado, como requer a parte embargante, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula 7/STJ.
Desse modo, as conclusões do acórdão exarado quando do julgamento
dos embargos infringentes são compatíveis com o entendimento
jurisprudencial citado na decisão que inadmitiu o recurso especial, no
sentido de que, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a
palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em
AgRg no HC
consonância com as demais provas acostadas aos autos” (
n. 878.068/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
D Je de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
Documento eletrônico VDA53921561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 68522f5c-459a-4fbb-985e-b99156a00372

Cumpre destacar que o mesmo óbice processual que inviabilizou o exame do
mérito da pretensão no recurso especial — impossibilidade de reexame fático-
probatório — alcança esse instrumento, na medida em que não é possível o
reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
Em consequência, trata-se de mera reiteração de tema já apreciado por esta
Corte, revelando-se incabível o
para o respectivo reexame.
habeas corpus
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. EX OFFICIO.
REITERAÇÃO.
PEDIDOS
IDÊNTICOS.
INEXISTÊNCIA
DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO.
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
mantêm o entendimento da impossibilidade de impetração de habeas
corpus aduzindo matéria já suscitada em outro recurso, haja vista o
princípio da unirrecorribilidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não
possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já
formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos
fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se
tratar de reiteração de pedido.
[...]
(AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
4/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA
NÃO
CONFIGURADA.
WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. MATÉRIA JÁ
APRECIADA
NESTA
CORTE
SUPERIOR,
NO
BOJO
DO
MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ARESP N. 2.084.715/SP.
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de
relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo
órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração (e
reiterada neste agravo regimental), consistente na suposta ilegalidade da
atuação dos guardas municipais, que culminou na prisão em flagrante da
Documento eletrônico VDA53921561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 68522f5c-459a-4fbb-985e-b99156a00372

paciente, é mera reiteração do
- interposto contra
AREsp n. 2.084.715/SP
o mesmo acórdão de segundo grau, pelo mesmo impetrante e em favor da
mesma paciente.
3. Ademais, Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de
atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos
perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser
analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 925.074/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.
Ante o exposto,
a decisão proferida pela Presidência desta Corte às
reconsidero
e-STJ fls. 1.784/1.785, e, por fundamento diverso, mantenho o indeferimento
liminar do habeas corpus.

Como se vê, no que se refere à alegação de prevenção, observa-se que a matéria
de fundo já foi apreciada por esta relatoria em julgamento anterior, no âmbito do
interposto contra o mesmo acórdão e em favor do mesmo
AREsp n. 2.745.084/DF,
paciente. Naquela oportunidade, ficou expressamente consignado que a pretensão
defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada
tanto em recurso especial, à luz da
quanto na via estreita do
.
Súmula 7/STJ,
habeas corpus
Com efeito, o Tribunal de origem, a partir da análise do acervo probatório,
concluiu pela coerência e harmonia entre a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais
e os demais elementos de prova constantes dos autos, inclusive destacando as
consequências psicológicas suportadas pela ofendida após os fatos. A revisão dessas
conclusões implicaria reexame aprofundado de matéria fática, providência incompatível
com o instrumento ora manejado.
Ressalte-se, ainda, que a presente impetração configura mera reiteração de tese
já analisada por esta Corte, o que atrai a incidência do princípio da unirrecorribilidade e
reforça a inadmissibilidade do
como meio de rediscussão de questões
habeas corpus
anteriormente apreciadas, ausente qualquer demonstração de ilegalidade manifesta ou
teratologia.
Nesse contexto, por fim, oportuno salientar que o pleito de distinguishing
e de concessão da ordem de ofício não encontram amparo quando ausente
/overruling
ilegalidade manifesta. A decisão agravada enfrentou o tema da reiteração e da inviabilidade
de revolvimento probatório, fundamentos suficientes para manter o indeferimento liminar.
Documento eletrônico VDA53921561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 68522f5c-459a-4fbb-985e-b99156a00372

Diante desse cenário, não se verifica motivo apto a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Assim,
.
nega-se provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 68522f5c-459a-4fbb-985e-b99156a00372

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0423089-6
HC 1.048.001 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07154597620218070007 07154597621 7154597620218070007 7154597621
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: JULIO CESAR SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C S
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054852128540;041<@
2025/0423089-6 - HC 1048001 Petição : 2025/0120176-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:50
Código de Controle do Documento: 07206458-030F-4BCA-AB02-ACFD1C79F909